Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso, a última consulta ocorreu em junho/2023.
2. Considerando a ausência de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada e, dada a ausência de elementos acerca de eventual mudança na situação patrimonial do executado, revela-se incabível a medida postulada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.